Tribunal: TJDFT
Processo: 0719641-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. RÉUS SÓCIOS-PROPRIETÁRIOS DE AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS, QUE RECEBIA VEÍCULOS EM CONSIGNAÇÃO PARA VENDA MAS NÃO DESTINAVA OS VALORES DEVIDOS AOS CONSIGNANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADEQUAÇÃO DA PENA.
1. Restam caracterizados os crimes de estelionato quando comprovado nos autos que os réus, em dolo preordenado, ludibriaram e induziram as vítimas em erro, consistente na formalização de contratos de consignação de veículos para posterior venda a terceiros, mas sem o repasse dos valores correspondentes após a celebração da venda, em evidente obtenção de vantagem ilícita.
2. Ausente fundamentação concreta para a negativação da circunstância judicial relativa à culpabilidade dos réus, a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.
3. Recuso conhecido e parcialmente provido.